Tribunal: TJES
Processo: 5006695-87.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006695-87.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA FREITAS DO CARMO PEREIRA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais (privação de lazer e desabastecimento de água) decorrentes do desastre da barragem de Fundão, sob o fundamento de que a autora não comprovou o exercício da atividade pesqueira nem o prejuízo individualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou a condição de pescadora artesanal e a existência de danos materiais em sua esfera jurídica; (ii) determinar se a privação de lazer aquático e o alegado desabastecimento de água em localidade específica configuram dano moral indenizável sem a demonstração de prejuízo individual concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do direito à indenização por danos materiais exige a comprovação efetiva do exercício da atividade profissional à época do desastre, não bastando declarações unilaterais desacompanhadas de outros elementos probatórios, como registros profissionais, recibos de venda ou prova testemunhal.

A notoriedade dos impactos gerais do rompimento da barragem de Mariana não dispensa a parte autora do ônus de provar os efeitos específicos do evento em sua esfera particular.

O pleito de indenização por desabastecimento hídrico exige prova da interrupção do serviço na residência da parte, especialmente quando o bairro de domicílio não integra as áreas comprovadamente afetadas de forma homogênea.

A degradação ambiental de uso coletivo, por si só, não gera dano moral individual presumido, sendo necessária a demonstração de violação a direitos da personalidade ou sofrimento intenso decorrente de prejuízo individualizado.

O descumprimento do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe a manutenção da improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de provas do exercício da atividade pesqueira e de prejuízos materiais específicos impede o acolhimento de pleito indenizatório fundado em desastre ambiental.

A mera impossibilidade de usufruir de recursos naturais para pesca e lazer, sem comprovação de prejuízo individual concreto, não configura dano moral indenizável.

O dano moral por desabastecimento de água exige prova da interrupção do fornecimento na localidade específica da residência do autor.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, §11 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap. Cív. 5002246-08.2021.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24/11/2022; TJES, Apelação Cível 5007979-33.2023.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDREA FREITAS DO CARMO PEREIRA
contra a r. sentença (id. 16553902) proferida pelo juízo da 2º Vara Cível e Comercial de Linhares, que, em ação ordinária ajuizada pela ora recorrente em face de FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., julgou totalmente improcedentes as pretensões autorais relativas (i) à indenização por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da afetação que a atividade de pesca da autora teria sofrido em razão do desastre da barragem de Fundão em Mariana/MG e (ii) à indenização por danos morais por privação de lazer e por ausência de água.

Em suas razões recursais id 16553903, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a contaminação do Rio Doce e os impactos sobre Linhares/ES decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG restaram devidamente comprovados nos autos, tratando-se em efetivo de fatos públicos e notórios; (ii) os impactos foram severos para todo o município, devendo-se considerar que parte considerável da renda da população era concentrada no turismo e comércio de pescados, pelo que o desastre implicou na perda de sua fonte de subsistência; (iii) a lama tóxica da Samarco implicou no desabastecimento do município de Linhares, de modo que, por meio da analogia com os recebidos pelos moradores de Colatina à época, faz jus ao quantitativo de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia sem água; (iv) a apelante utilizava as águas do Rio Pequeno, das lagos e do litoral como seu local de lazer, vendo-se, a partir do desastre proporcionado pelas peladas, impedida de dar continuidade à sua rotina, restando configurado o dano existencial pelo comprometimento da qualidade e do modo de sua vida; (v) não há que se falar em exigibilidade formal da comprovação do ofício de pescador, tratando-se categoria que prescinde de formalidade.

Presente os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O mérito recursal se cinge a definir a pertinência da reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de origem para que se acolha os pedidos relativos
(i)
à indenização por danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da afetação que a atividade de pesca da autora teria sofrido em razão do desastre da barragem de Fundão em Mariana/MG e
(ii)
à indenização por danos morais por privação de lazer e por ausência de água.

Após detida análise ao feito, entendo que a sentença vergastada não merece reforma
. Explico.

Em que pese o entendimento contrário da apelante, não há mínima comprovação dos fatos constitutivos do direito que alega. Inexistem elementos probatórios, ainda que indiretos, que confirmem o labor na região afetada no período do desastre. Explico.

A apelante deixou de colacionar aos autos qualquer elemento que fosse capaz de apoiar a alegação de que de fato exercia a atividade pesqueira à época do desastre de Mariana/MG. Nesse sentido, não foram juntados qualquer recibo de comercialização de pescados, nem demonstração de filiação à eventual associação de classe, nem carteira profissional de pescador, tampouco prova testemunhal de que se aplicava em tal labor e nem registros de embarcação.

Ademais, vagas se revelam as declarações anexadas à exordial, na medida que não especificam quaisquer elementos aptos a aferir a eventual extensão do dano material alegado, deixando-se de discriminar a periodicidade ou o volume de pescados vendidos. Ao contrário, limita-se a parte autora a declarar que vivia da pesca.

Conquanto seja incontestável os impactos gerais decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG, certo é que essa obviedade não alcança os alegados efeitos que tais fatos tiveram na esfera particular do recorrente.

Não por outro motivo, a mera declaração unilateral é incapaz de fazer nascer a condição de pescador daquele que isso alega, devendo-se considerar a firme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que não ser factível reconhecer essa mesma condição a partir dessa única base, desligada de elementos comprobatórios complementares. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pela aplicação da teoria da asserção. 2. Mérito: Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental.
3. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, tais como verificar se ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador. 4. Não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações.
5. Apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico,
uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante, sobretudo porque não se desincumbido do seu ônus probatório quanto a condição de pescador.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Ap. Cív. 5002246-08.2021.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24/11/2022).

A declaração unilateral da parte autora, com indicação, de maneira vaga e imprecisa, da sua suposta condição de atingida (pescadora), disassociada de qualquer outro elemento de prova, não é, portanto, servil à pretensão em comento.

Lado outro, essencial rememorar que, p
ara aferição da pertinência do pleito em comento, não se revela suficiente apenas e tão somente a verificação de que tenha havido interrupção no abastecimento hídrico da localidade da parte autora em decorrência do evento danoso.

Na espécie, também quanto a isso não foram colacionados aos autos elementos mínimos para a formação de convicção no sentido que esse fato aproveitaria a apelante.

Mesmo que se considere que a recorrente juntou comprovante de residência datado de 2015 no id 16553664, demonstrando morada no município de Linhares, localidade que sabidamente foi num geral desabastecida, ainda assim não há como se aferir concretamente a validade de suas alegações.

Isso porque, como bem notado pelo Juízo
a quo
, não foi feita a juntada de elementos como relatórios do SAAE, boletins da Defesa Civil, ofícios administrativos ou quaisquer registros oficiais.

O acolhimento automático dessa assertiva, portanto, como posta, demandaria considerar a afetação do município de Linhares como homogênea, prescindindo da verificação sobre se a localidade específica da autora fora de fato atingida. De fato, ainda que seja notório o desabastecimento de certas localidades de Linhares, como o distrito de Regência, o mesmo não ocorre com o bairro da apelante, Jardim Laguna.

Por fim, idêntica deve ser a conclusão quanto ao alegado prejuízo ao lazer aquático. Também quanto a isso é possível constatar não ter a parte
apelante acostado prova do
dano pessoal concreto, tendo articulado
alegações genéricas no sentido de abalo pela restrição de lazer naturalmente decorrente do desastre de Mariana.
Assim, também quanto a isso falhou em se desincumbir desse ônus, o que fragiliza a pretensão indenizatória, conforme jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO RIO DOCE PARA PESCA E LAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO INDIVIDUALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por residente no Município de Linhares contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da impossibilidade de uso do Rio Doce para pesca e lazer, em decorrência do rompimento da Barragem de Fundão. Alega a apelante que a poluição do rio e a consequente morte dos peixes afetaram sua qualidade de vida e causaram sofrimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a privação do uso do Rio Doce para pesca e lazer, em razão do desastre ambiental, configura, por si só, dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil exige a comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do Código Civil.
O dano moral indenizável pressupõe a violação de direitos da personalidade ou sofrimento intenso e profundo, não bastando a mera privação de um bem ambiental de uso coletivo. A degradação ambiental do Rio Doce, ainda que notória, não implica automaticamente a caracterização de danos morais individuais a todos os residentes da região. Cabe à parte autora o ônus de comprovar o dano alegado, nos termos do art. 373, § 2º, do CPC, não se admitindo presunção genérica de sofrimento moral
. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecem que a interrupção da pesca amadora e alegações genéricas de prejuízo à qualidade de vida não configuram, por si sós, dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A mera impossibilidade de usufruir do Rio Doce para pesca e lazer, sem comprovação de prejuízo individual concreto, não configura dano moral indenizável. O dano moral indenizável exige a violação de direitos de personalidade ou sofrimento intenso e profundo, não sendo suficiente a degradação ambiental de uso coletivo para sua caracterização.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 186 e 187; CPC, art. 373, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.014011-7/001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, j. 21/07/2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.141101-2/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 28/09/2021. (TJES, Apelação Cível 5007979-33.2023.8.08.0030, j. 07/04/2025, Rel. Des. Robson Luiz Albanez)

Sob tais considerações, diante da ausência de elementos mínimos de prova do exercício da atividade econômica supostamente impactada e, consequencialmente, da ausência de comprovação do dano material, não deve vicejar a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada para incólume.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo sua inexigibilidade ante a assistência judiciária gratuita concedida a ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)